Tribunal: TJSP
Processo: 2238627-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação arguindo excesso de execução em razão do cômputo de juros moratórios sobre custas e despesas processuais. Rejeição. Entendimento jurisprudencial admitindo incidência dos juros moratórios sobre custas a partir do trânsito em julgado. Aplicação analógica da regra relativa aos honorários advocatícios. Mesma ratio de indenização plena do

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação arguindo excesso de execução em razão do cômputo de juros moratórios sobre custas e despesas processuais. Rejeição. Entendimento jurisprudencial admitindo incidência dos juros moratórios sobre custas a partir do trânsito em julgado. Aplicação analógica da regra relativa aos honorários advocatícios. Mesma ratio de indenização plena do credor pelo valor despendido para fazer valer seu direito em juízo. Recurso desprovido.